Tribunal: TJMT
Processo: 1021368-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021368-94.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), AMANDA APARECIDA ALENCAR DOS SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como AMANDA APARECIDA ALENCAR DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 033.372.261-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAS DE SOUZA ARAUJO - CPF: 702.820.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. ARTIGO 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no 1013572-46.2025.8.11.0002, proposta por Amanda Aparecida Alencar dos Santos Araujo contra José de Souza Araujo.

O feito tem por objeto a apuração do valor de indenização prevista em acordo homologado por sentença na Ação de Divórcio Consensual no 1015986-56.2021.8.11.0002, em razão de suposto descumprimento de obrigação assumida pelo ex-cônjuge varão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente — se o Cível Comum ou o Especializado de Família e Sucessões — para processar e julgar a Ação de Liquidação de Sentença que busca dar efetividade a cláusula indenizatória prevista em acordo homologado no processo de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento e a liquidação de sentença devem ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, configurando competência funcional, absoluta e inderrogável.

A liquidação de sentença não inaugura nova relação processual, mas constitui fase integrante do mesmo processo sincrético em que formado o título executivo judicial.

A natureza patrimonial da obrigação prevista no acordo não afasta a competência do juízo que a homologou, pois o cumprimento ou a liquidação dessa sentença dependem da interpretação do título judicial proferido pelo juízo de origem.

O argumento de exaustão da competência do juízo especializado após a partilha não se aplica quando se trata de execução ou liquidação de obrigação constante do próprio acordo homologado no processo de família.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução ou liquidação de sentença homologatória de acordo em ação de família deve tramitar perante o mesmo juízo que proferiu a decisão, em observância ao art. 516, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente. Competência reconhecida do Juízo Suscitado.

Tese de julgamento:

A liquidação ou cumprimento de sentença de acordo homologado em ação de divórcio deve tramitar perante o juízo de família que proferiu a decisão, em razão da competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC.

A natureza patrimonial da obrigação contida no título judicial não altera a competência do juízo que a constituiu.

A liquidação de sentença não configura nova relação jurídica, mas mero desdobramento do processo originário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA MESMA COMARCA, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no 1013572-46.2025.8.11.0002, ajuizada por Amanda Aparecida Alencar dos Santos Araujo em desfavor de José de Souza Araujo.

A ação originária visa liquidar o valor de uma indenização prevista em acordo homologado por sentença na Ação de Divórcio Consensual no 1015986-56.2021.8.11.0002, que tramitou perante o Juízo suscitado.

Conforme o título judicial, o ex-cônjuge varão se obrigou a quitar os débitos de uma pessoa jurídica e promover sua baixa no prazo de doze meses, sob pena de indenização. Diante do alegado descumprimento, a ex-cônjuge virago ajuizou a presente liquidação.

Distribuído o feito, inicialmente, ao Juízo da 2a Vara Cível (suscitante), este declinou da competência (ID 193411014), sob o fundamento de que, conforme o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), a competência para a liquidação e cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, ou seja, a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões.

Remetidos os autos, o Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões (suscitado) também se declarou incompetente (ID 193980938), determinando o retorno do processo à Vara Cível.

Argumentou, em síntese, que, uma vez dissolvido o vínculo conjugal e partilhados os bens, a competência da vara especializada se exaure, e a controvérsia remanescente, por possuir natureza estritamente patrimonial e obrigacional, deve ser dirimida pelo juízo cível. Colacionou jurisprudência em abono à sua tese.

Ao receber novamente os autos, o Juízo da 2a Vara Cível (ID 198372696), mantendo seu posicionamento anterior e diante da recusa do juízo especializado, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência.

Reforçou que a regra do artigo 516, II, do CPC, estabelece competência funcional e absoluta, a qual não pode ser modificada em razão da natureza da obrigação a ser liquidada, citando precedentes que amparam sua posição.

Nesta instância, em despacho inicial, foi designado o Juízo suscitante para a resolução de medidas urgentes e requisitou informações ao Juízo suscitado (ID 297612363).

As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo suscitado, que reiterou os fundamentos de sua decisão declinatória (ID 302694395).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente o interesse público que a justifique (ID 306058867).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta à análise desta Egrégia Câmara cinge-se a definir qual o juízo competente – se o Cível comum ou o Especializado de Família e Sucessões – para processar e julgar a Ação de Liquidação de Sentença que visa apurar o valor de indenização decorrente do descumprimento de acordo homologado em Ação de Divórcio.

O cerne da discussão reside na interpretação e alcance do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

A norma em comento estabelece uma regra de competência funcional, que, por sua natureza, é absoluta e inderrogável. A
ratio legis
de tal dispositivo é manifesta: prestigiar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, ao atribuir a fase de execução ao mesmo magistrado que presidiu a fase de conhecimento.

Isso porque, esse Juízo, por já estar familiarizado com as particularidades da causa, as provas produzidas e o conteúdo do título executivo, possui melhores condições de conduzir a fase executória de forma mais célere e segura.

O Juízo suscitado, da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões, sustenta que sua competência se esgotou com a prolação da sentença de divórcio e a partilha de bens, transformando a relação jurídica subsequente em uma obrigação de natureza puramente cível.

Com o devido respeito ao entendimento exarado, tal argumento não se sustenta para afastar a regra de competência funcional.

A liquidação de sentença não inaugura uma nova e autônoma relação processual; ao contrário, constitui uma fase ou um desdobramento do processo sincrético, intrinsecamente vinculada ao título executivo judicial que lhe deu origem.

A pretensão da exequente não é discutir uma nova obrigação, mas sim dar efetividade a uma sanção (indenização) expressamente prevista no acordo homologado judicialmente, que compõe o título executivo formado no bojo da Ação de Divórcio.

Dessa forma, a natureza patrimonial da obrigação a ser liquidada é irrelevante para fins de fixação da competência, pois a regra específica do artigo 516, II, do CPC, de caráter funcional, prevalece sobre a regra geral de competência em razão da matéria.

A análise do descumprimento do acordo e a consequente quantificação da indenização demandam uma interpretação do título executivo que foi constituído, repita-se, perante o Juízo de Família.

A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se consolidado nesse sentido. Vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Cumprimento de Sentença – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO – EXECUÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ONDE HOMOLOGADO O ACORDO - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1000453-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO DECIDIDA NO JUÍZO SUSCITANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI JULGADA A AÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1028389-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO ESPECIALIZADO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – EXECUÇÃO DA SENTENÇA – ART. 516, II, DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1028462-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

É imperioso realizar a distinção entre a presente hipótese e aquelas em que, após a partilha, surge uma nova lide, como uma ação de extinção de condomínio. Nesta última, de fato, a competência é do juízo cível, pois a relação de condomínio é um novo instituto jurídico que se estabelece entre as partes, demandando ação autônoma.

No caso dos autos, contudo, não se trata de uma nova relação jurídica, mas da execução de uma cláusula penal contida no próprio título judicial originário, o que atrai, inequivocamente, a competência funcional do juízo que o constituiu.

Portanto, a aplicação do método de interpretação sistemática e teleológica do ordenamento processual conduz à conclusão de que a competência para a liquidação da sentença proferida na Ação de Divórcio é do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

Conclusão

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, ora suscitado, para processar e julgar a Ação de Liquidação de Sentença no 1013572-46.2025.8.11.0002.

Comuniquem-se os juízos envolvidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025